Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Processo : 0723274-48.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de id 97868334, proferida nos autos da Ação Popular no 0704695-95.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar para que o réu, aqui agravado, por meio de novo Decreto, suspendesse temporariamente os efeitos concretos dos Decretos Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021 e, em decorrência, fosse proibida a presença de público “na partida Flamengo x Defensa Y Justicia que será realizada em 21 de julho de 2021, até que o Requerido apresente estudos técnicos e científicos de profissionais da área de saúde pública, médico, sanitaristas ou cientistas, que respaldem a presença de público nas competições esportivas no Distrito Federal”, sob pena de multa de R$ 4.750.000,00. O juízo singular fundamentou que os Decretos em debate, editados no exercício do poder de polícia, estão acobertados pelo princípio da presunção de legitimidade e veracidade, exigindo de quem pretende a anulação a prova da existência de algum vício. Pontua que apenas prova segura de ilegalidade poderá autorizar a intervenção do Poder Judiciário na atividade Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Consignou que, no caso, não há prova de flagrante ilegalidade no ato questionado, ressaltando que a presença de público é restrita a 25% da capacidade do espaço, o local é aberto, é obrigatório o uso de máscara, há distanciamento entre os torcedores, exigência de vacinação completa ou PCR negativo, dentre outras medidas exigidas nos Decretos em comento para a realização de qualquer evento esportivo. Em suas razões, o agravante alega que o Governador do Distrito Federal “não explicitou de forma clara e congruente os fatos e fundamentos jurídicos que deram suporte aos atos administrativos impugnados”. Assim, considera que o ato violou o art. 2o, “d”, da Lei 4.717/65 e o art. 20 da LINDB. Expõe que documentos nos autos dão conta de que a SES/DF se opôs à realização da Copa América no Distrito Federal, frisando que esse evento foi realizado aqui sem público. Sustenta desvio de finalidade promovido pelo Governador do Distrito Federal, ao revogar o Decreto 42.297/2021 para flexibilizar as medidas sanitárias e atender a interesses privados do Clube de Regatas do Flamengo, “que achara a dupla garantia, imunização completa e a apresentação do exame antes do jogo, inviabilizaria a realização” da partida. Alude ao princípio da precaução, afirmando que a ausência de “estudos para metrificar os impactos da aglomeração de 25.000 (vinte e cinco) mil pessoas num estádio de futebol sem que todas estivessem vacinadas e testadas”, aliada à má gestão da pandemia, permite a intervenção do Judiciário. Assevera a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que as notícias jornalísticas demonstram que os atos impugnados foram editados sob medida para que o Clube de Regatas Flamengo realizasse a partida da Libertadores em Brasília no dia 21.07.2021, isso após o referido Clube entrar em contato com o Governo do Distrito Federal. Além disso, avalia existirem fortes indícios de pressão exercida pelo Clube Regatas Flamengo para que fosse revogado o Decreto 42.297/2021. Diz que o periculum in mora e o risco de dano irreparável consistem nos imensuráveis efeitos da aglomeração durante o jogo que se realizará em 21.07.2021, “pois vacinados transmitem COVID-19 e o exame RT-PCR não é uma garantia de que o torcedor não está com a doença pelos falsos negativos”. Requer a concessão de liminar para suspender, temporariamente, os efeitos concretos dos Decretos Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021, mediante novo Decreto, ou, ao menos, restabelecer a eficácia do Decreto 42.297/2021. Decisão (id 27516522) indeferiu a liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários. Considerou não se mostrar razoável e adequado suspender, liminarmente, a eficácia dos decretos contestados para, em decorrência, proibir a entrada de torcedores em uma partida de futebol que ocorreria naquela data, na medida em que as consequências práticas não podiam ser previamente mensuradas. Contrarrazões do Distrito Federal (id 28297529) pela manutenção da decisão agravada. Contrarrazões do Clube de Regatas Flamengo (id 28814536) aponta a perda do objeto em razão da partida já ter sido realizada no dia 21/07/2021, não havendo qualquer interesse no seu prosseguimento. Menciona ainda a sua ilegitimidade passiva, preliminarmente, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão. Manifestação do MPDFT (id 28957975) aduz, preliminarmente, a perda superveniente do objeto. Considerou que a liminar não foi concedida e que a partida entre Flamengo e Defensa Y Justicia, no estádio Nacional Mané Garrincha, foi realizada há mais de 40 (quarenta) dias (em 09 de setembro de 2021), restando manifesta a perda superveniente do interesse recursal por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente nem se mostrar útil a providência jurisdicional. É o suficiente relatório. Decido. Aprecio, inicialmente, a preliminar de perda do objeto, suscitada em sede de contrarrazões (id 28814536) e na manifestação do MPDFT (id 28957975). Transcrevo o pedido formulado pelo agravante em suas razões recursais (id 27452059): Ex positis requer que: i) seja concedida medida determinando ao Requerido que, por meio de novo Decreto, SUSPENDA, temporariamente os efeitos concretos do Decreto Distritais 42.297/2021 e 42.310/2021 e, como consequência disto, seja proibida a presença de público, sob pena de multa de R$ 4.3750,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil reais) tenha a presença de público, na partida Flamengo x Defensa Y Justicia que será realizada em 21 de julho de 2021, até que o Requerido apresente estudos técnicos e científicos de profissionais da área de saúde pública, médico, sanitaristas ou cientistas, que respaldem a presença de público nas competições esportivas no Distrito Federal; (...)” (Negritado) Considerando que a liminar não foi concedida, e, a partida entre Flamengo e Defensa Y Justicia no estádio Nacional Mané Garrincha foi realizada em 21 de julho de 2021, há mais de 5 meses, evidente a perda do objeto por inexistir mais utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida, restando ausente o interesse processual. Assim, porquanto consolidada a situação jurídica que a tutela visava resguardar, o agravo perdeu o seu objeto inexistindo qualquer interesse no seu prosseguimento. A propósito, os seguintes arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito final da controvérsia, tampouco em questões que exigem ampla dilação probatória 2. A notícia quanto à assinatura do contrato, embora não necessariamente leve à perda do objeto da ação originária, esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringiu-se a buscar impedir a homologação ou a assinatura do contrato, pois a situação que buscava evitar já havia se consolidado antes mesmo a interposição do recurso e a despeito do deferimento da liminar. 3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados. (Acórdão n. 1143004, 0708150-30.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 14/12/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU AO PERITO NOMEADO QUE SE MANIFESTASSE SOBRE O PARECER OFERTADO POR ASSISTENTE TÉCNICO EM AVALIAÇÃO DE BEM OBJETO DE PENHORA. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS HOMOLOGANDO O VALOR AFERIDO PELO PROFISSIONAL INDICADO PELO AGRAVADO E DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Como consectário lógico do acolhimento e homologação do valor do bem penhorado segundo a proposta apresentada pelo assistente técnico do agravado, em detrimento da avaliação realizada pelo perito nomeado, a decisão que determinava a este que se manifestasse sobre o referido parecer resta esvaziada. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1121936, 07075605320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. I - Há perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia prática de eventual provimento jurisdicional favorável ao agravante. II - O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. III - Julgou-se prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno. (Acórdão 1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Negritado) Em decorrência, na forma do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento prejudicado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator